Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVANTE: S. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARYA OLIMPIA RIBEIRO PACHECO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727136-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARYA OLIMPIA RIBEIRO PACHECO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por S.P.D.A., assistida por sua genitora M.O.R.P, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 23a Vara Cível Brasília/DF proferida nos autos do processo n. 0728289-24.2023.8.07.0001 ajuizado em face de CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA, ora agravado, que indeferiu o pedido da agravante de concessão de tutela antecipada de urgência para que fosse determinado ao ora agravado que realizasse a matrícula e provas e, na hipótese de aprovação, fosse imediatamente confeccionado o certificado de conclusão do Ensino Médio. Nas razões recursais (ID 48735080), a agravante narra que teve aprovado seu ingresso no curso de Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP; que, após ter sido aprovada no vestibular, dirigiu-se ao agravado para realizar as últimas provas para conclusão do ensino médio, pois a data para a matrícula no curso de ensino superior expira no próximo dia 01/08/2023; que o agravado informou que não autorizaria a aplicação da última prova, em razão de determinação expressa na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) e a Resolução n. 01/2012 – CEDF, considerada a idade inferior a 18 anos da agravante; que, ajuizada ação judicial, em razão do indeferimento da liminar pleiteada pela decisão agravada, teve negado o seu direito ao avanço escolar para obtenção de um certificado de conclusão do Ensino Médio, para fins de que ela possa se submeter aos exames do CESAD, ora agravado. Por esta razão, requer a concessão de liminar para que seja determinada a reforma da r. decisão agravada no sentido de que seja compelido o agravado a realizar a matrícula e provas, e, na hipótese de aprovação da agravante, seja imediatamente confeccionada a declaração e o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para ratificar a tutela concedida e determinar ao agravado a realizar a matrícula da agravante, ministrar o curso regular, aplicar as provas e emitir o certificado e/ou diploma de conclusão do ensino médio, até a data de 01/08/2023, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo comprovado em ID 48735081 e 48735083. Em decisão em ID n. 48877968, foi indeferida a tutela antecipada pleiteada. A parte agravante peticionou (ID n. 48889707), requerendo a desistência do agravo. Manifestação do Ministério Público em ID 49210245, em que não se opõe ao pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência deste agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;